Tribunal: TJDFT
Processo: 0744577-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744577-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO GOMES DE MORAES AGRAVADO: AMILCAR MODESTO RIBEIRO 1. O autor agrava (id 52495455) da decisão (id 52499166) da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário que indeferiu tutela de urgência antecipada consistente em compelir o réu a indenizá-lo das benfeitorias (R$ 1.561.189,26) feitas no imóvel objeto de imissão na posse, mais o equivalente a 70% do valor pago pela aquisição do bem – valor original de Cr$ 850.000,00 (cruzeiros), equivalentes a R$ 30.900,00 –, sob pena de indevida desocupação, ante o enriquecimento ilícito do agravado. Alega, em suma, que não pode ser obrigado a desocupar o terreno – Setor de Chácaras Ana Maria, BR 040, KM 07, Santa Maria-DF –, enquanto não indenizado pelas benfeitorias, assim como do equivalente a 70% do preço da aquisição, sobretudo porque reside no imóvel desde 1.983 e não teria outro local para habitar com a família. Assinala que, a qualquer momento, pode ser forçado à desocupação, em decorrência da demanda reivindicatória proposta pelo agravado. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida a medida negada pelo Juízo a quo. 2. Trata-se de cumprimento da sentença que julgou simultaneamente procedente a demanda reivindicatória (Proc. 0001449-11.2016.8.07.0018), ajuizada pelo agravado contra o agravante, e improcedente a demanda de usucapião (Proc. 0010322-97.2016.8.07.0018) com polos invertidos. A sentença não tratou de supostas benfeitorias nem muito menos do eventual direito de retenção a tal título. Lembre-se que, segundo o CPC 538, §§ 1o e 2o, a existência de benfeitorias deveria ter sido alegada, na forma disciplinada no dispositivo, na fase cognitiva, em contestação, na qual também deveria ser exercido o direito de retenção por benfeitorias. Portanto, a demanda proposta pelo agravante, com a qual se relaciona o presente recurso, não tem o condão de inibir os efeitos da coisa julgada operada na demanda reivindicatória, favoráveis ao agravado, dentre os quais se destaca a imissão na posse do imóvel de propriedade dele, agravado. Quanto ao direito de indenização das benfeitorias, a demanda foi admitida pelo Juízo a quo para evitar eventual enriquecimento ilícito. Tangenciando a possibilidade dessa demanda, não há como conceder tutela provisória para antecipar o pagamento de benfeitorias cuja existência e valor demandarão, muito provavelmente, dilação probatória no processo principal, na fase apropriada. 3. Indefiro a antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator